Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE GARANTIA. VIDA ÚTIL DE BEM DURÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROVA PERÍCIAL PRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré na obrigação de substituir o produto especificado na inicial por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias, devendo arcar com as despesas necessárias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo, defende a necessidade de produção de prova pericial e sustenta que a inversão do ônus da prova ocorreu em momento tardio. Requer o provimento do recurso, para que o processo seja extinto, com amparo no art. 51 da Lei no 9.099/95.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49270739). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49270743).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a existência dos requisitos previstos no art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova, o que se verifica no caso em análise. Preliminar rejeitada.
V. A inversão do ônus da prova, no caso, não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VIII, CDC. Nesse aspecto, consta dos autos que a parte autora adquiriu uma piscina de fibra da recorrente, pagando o valor de R$ 13.580,00. O documento de ID 49270689 - Pág. 1 atesta que a ré fabricante conferiu uma garantia de 120 meses para a estrutura do casco da piscina. A despeito da garantia, a autora narra que o produto apresentou rachaduras após cerca de 3 anos de uso. Os relatos da consumidora são corroborados pelas provas constantes dos autos. Com efeito, os e-mails trocados entre as partes demonstram que houve tentativas de correção da rachadura verificada na piscina adquirida, sendo todas infrutíferas (ID 49270722). O quadro posto, além de reforçar a verossimilhança das alegações da autora, evidencia que não há campo para a realização de prova pericial idônea, uma vez que a piscina já passou por diversas manutenções por parte da ré.
VI. Em arremate, tratando-se de bem considerado durável, cuja vida útil de fato foi inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação, conforme o art. 18 do CDC, revela uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Dessa forma, escorreita a sentença, porquanto demonstrada a existência de vício oculto no bem adquirido, ainda no curso do razoável período de vida útil do bem, cabendo ao fabricante a obrigação de entregar ao consumidor o produto especificado na inicial por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
VII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Condenado a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.